Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos artigo 109, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em vinte anos, se o máximo da pena prevista em abstrato é superior a doze.
2. Na hipótese, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, chegando a 10 anos, ante a menoridade relativa da ré, nos termos do artigo 115 do Código Penal.
3. Considerando que entre os marcos prescricionais (recebimento da denúncia e suspensão do prazo prescricional e retorno da prescrição até a presente data) não correu o lapso temporal previsto para o reconhecimento da prescrição (10 anos), incabível a decretação da extinção da punibilidade da acusada.
4. Recurso desprovido.